Tribunal: TJMT
Processo: 1029251-81.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1029251-81.2024.8.11.0015.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: MANUEL ALMEIDA DA FONSECA
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS– RELAÇÃO DE CONSUMO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de dano moral na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$ 60,02, lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Não merece acolhida da prescrição, eis que a data da adesão ocorreu em 24/11/2017 e a data do débito em 29/05/2023 e da inscrição em 15/07/2023.
3.Sentença de improcedência.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)As provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo, de modo que, em razão da dispensabilidade do relatório (artigo 38, Lei no 9.099/95) passo diretamente ao julgamento do pedido, nos termos dos artigos 355, I, e 488 do CPC.O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte reclamada acostou Termo de Retirada de Cartão de Crédito contratado pelo autor, mais registro de uso prolongado do serviço, com último pagamento realizado em 05/2023, quando restou pendente a quitação da dívida objeto da negativação em discussão.Sendo assim, se os valores foram colocados à disposição da parte consumidora em decorrência do serviço de crédito contratado, que deles se utilizou e usufruiu das respectivas benesses, não pode pretender a declaração de inexigibilidade da dívida daí decorrente mediante alegação de "ausência de contrato".Ademais, deve-se destacar que a regra do direito brasileiro é que os contratos não possuem forma prescrita em lei, ou seja, não há obrigatoriedade que sejam firmados por escrito.Assim, nem mesmo a ausência de contrato escrito poderia sobrepor-se à realidade dos fatos comprovada nestes autos, em que a parte reclamante se beneficiou do crédito ofertado pela ré e conhecia a dívida contraída.Comprovada a existência e validade da relação contratual entre as partes, bem como a efetiva prestação do serviço, caberia à parte autora desincumbir-se do ônus probatório lhe imposto pelo inciso I do art. 373 do CPC, hipótese não verificada no presente caso.Há, por conseguinte, a causa excludente de responsabilidade da parte requerida, na medida em que agiu em regular exercício do direito. Existente a contratação e, deixando a parte autora de adimplir as prestações, a inscrição em cadastro de órgão de proteção ao crédito mostra-se perfeitamente regular. Com isso, não se cogita da ocorrência de ato ilícito a gerar o cancelamento da dívida e, tampouco, do dever de indenizar. No mais, a atitude da parte autora ao ajuizar a presente ação alterando a verdade dos fatos formulando pretensão ciente de que destituída de fundamento caracteriza, nos termos dos artigos 77, II, e 80, II, do CPC, nítida violação aos deveres de probidade das partes e procuradores e litigância de má-fé, impondo-se a aplicação de multa sancionatória.A multa devida pela conduta temerária (art. 81, caput, CPC) não tem caráter ressarcitório à parte prejudicada, mas apenas punitivo e inibitório ao infrator, visando, assim, impedir o exercício irresponsável do direito. Ainda, em decorrência da litigância de má-fé que se reconhece, impõe-se a condenação do requerente em custas e honorários advocatícios. Diante do exposto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Por litigar de má-fé, CONDENO a parte promovente ao pagamento de multa no montante de 5% do valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, tudo conforme inteligência dos artigos 55 da Lei 9.099/95 e 85, § 8o, do CPC. Interposto Recurso Inominado, intime-se a parte recorrida para suas contrarrazões em 10 dias, após, conclusos para o exigido juízo de admissibilidade recursal. (...)”
5. A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de telas, comprovante da adesão, faturas com pagamentos, o que ilide qualquer possibilidade de fraude.
6. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a empresa Reclamada trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
7. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
8. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
9. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
10. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
11. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
12. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença, revogo a gratuidade de justiça e condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029251-81.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANUEL ALMEIDA DA FONSECA - CPF: 716.514.032-87 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025